Tribunal: TRF3
Processo: 5006845-44.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
724/1197)

5006845-44.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO PARCIAL: EXISTÊNCIA – APLICABILIDADE DA IN RFB 500/2007 – DENÚNCIA ESPONTÂNEA: INAPLICABILIDADE ÀS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE – JULGAMENTO INALTERADO.

1. A Instrução Normativa RFB n.o 800/2007: “Art. 50. Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar informações sobre (...) II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.’

2. No caso concreto, as informações foram prestadas após a atracação.

3. Não há violação ao artigo 102, § 2o, do Decreto-lei n.o 37/66, com a redação dada pela Lei Federal n.o 12.350/2010.

4. Inocorrência de afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e do não-confisco. Trata-se de sanção, sem natureza tributária, destinada a reprimir e inibir ações prejudiciais à atividade fiscalizatória no âmbito do controle aduaneiro. Deve ser aplicada nos exatos termos da lei.

5. Inocorrência de vício quanto ao tema atinente à retroatividade benéfica da Instrução Normativa n.o 1.473/2014. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

6. Os requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou no artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, devem ser observados nos embargos de declaração destinados ao prequestionamento.

7. Embargos acolhidos em parte. Resultado do julgamento inalterado.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006845-44.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: BDP SOUTH AMERICA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: VALERIA ZOTELLI - SP117183-A, ANA PAULA RODRIGUES LIMA - SP362007

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006845-44.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: BDP SOUTH AMERICA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: VALERIA ZOTELLI - SP117183-A, ANA PAULA RODRIGUES LIMA - SP362007

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra o v. Acórdão que acolheu os embargos de declaração da União, para negar provimento à apelação da autora e dar provimento à apelação da União.

A ementa (ID 11207133):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL: OCORRÊNCIA - AÇÃO ORDINÁRIA - ADUANEIRO E ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 107, IV, E, DO DECRETO-LEI No 37/66 - OBRIGAÇÃO DO AGENTE MARÍTIMO DECORRE DE LEI - DENÚNCIA ESPONTÂNEA: INAPLICABILIDADE ÀS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.

1. O pedido é de anulação de multa, por infração ao artigo 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-lei no 37/66.

2. A responsabilidade do agente marítimo e a multa decorrem dos artigos 32, 37 e 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/66.

3. A denúncia espontânea é inaplicável às obrigações tributárias acessórias. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Embargos de declaração acolhidos, com alteração de resultado de julgamento, de forma a negar provimento à apelação da autora e dar provimento à apelação da União.”

A autora, ora embargante (ID 48414848), alega omissão quanto à análise das teses de retroatividade benéfica da Instrução Normativa n.o 1.473/2014, de inaplicabilidade dos prazos previstos na Instrução Normativa RFB n.o 800/2007 aos fatos, de violação ao artigo 102, do Decreto-lei n.o 37/66, e de afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do não-confisco.

Requer a correção do julgado.

Prequestiona a matéria com a finalidade de interposição de recurso às Cortes Superiores.

Resposta da embargada (ID 5066753).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006845-44.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: BDP SOUTH AMERICA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: VALERIA ZOTELLI - SP117183-A, ANA PAULA RODRIGUES LIMA - SP362007

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Integro ao voto a fundamentação a seguir exposta, sem alteração do resultado do julgamento:

"A Instrução Normativa RFB n.o 800/2007:

‘Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)

Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar informações sobre:

I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores estabelecidos em rotas de exceção; e

II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.’

No caso concreto, as informações foram prestadas após a atracação (ID 2444314).

Não há violação ao artigo 102, § 2o, do Decreto-lei n.o 37/66, com a redação dada pela Lei Federal n.o 12.350/2010. A jurisprudência desta Corte:

‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. FISCALIZAÇÃO ALFANDEGÁRIA. MULTAS. ATRASO NA RETIFICAÇÃO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO. ARTIGO 107, IV, DO DECRETO-LEI 37/1966 E 22, III, "D" DA IN RFB 800/2007. DENÚNCIA ESPONTÂNEA . IMPOSSIBILIDADE LÓGICA. PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E VEDAÇÃO AO CONFISCO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. Caso em que aplicada multa com fundamento no artigo 107, IV, e, do Decreto-Lei 37/1966, pelo registro extemporâneo de conhecimento agregado de carga.

2. A incidência da sanção independe da comprovação de prejuízo à fiscalização, pois a infração é objetiva e materializada pela mera conduta, além do que não tem a fiscalização discricionariedade na aplicação da sanção. De toda a forma, dentre as informações que devem constar do registro do conhecimento eletrônico estão a origem e a identificação da carga transportada, dados evidentemente relevantes à triagem fiscalizatória, para os mais variados fins (tributação, saúde pública, segurança nacional), pelo que sequer possível que se sustente, mesmo em abstrato, a ausência de prejuízo à fiscalização.

3. Inviável o reconhecimento de denúncia espontânea , considerado que a tipificação da conduta infracional, na espécie, diz respeito à prestação de informação a destempo, observação que conduz à necessária conclusão de que a tutela legal é à instrução documental tempestiva, de modo a permitir a regular fiscalização alfandegária das atividades portuárias, sendo o elemento temporal essencial ao tipo: a infração deriva do desrespeito ao prazo estabelecido pela legislação de regência para a apresentação de informações. Não é cabível a denúncia espontânea , enquanto excludente de sanção, em relação a infrações cujo cerne seja a própria conduta extemporânea do agente, não se cogitando, pois, de aplicação ou de violação ao disposto nos artigos 102 , § 2o, do Decreto-lei 37/1966, e 138 do Código Tributário Nacional.

4. A omissão completa de informações, diferentemente da infração praticada, não se sujeita apenas à multa, mas configura conduta não apenas punível, como mais gravemente punida, sujeitando-se à sanção de perdimento , nos termos do artigo 105, IV, do Decreto-Lei 37/1966.

5. A multa aplicada não violou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, pois a legislação de regência atribui penalização de maneira progressiva e condizente com a reprovabilidade e dano potencial da conduta infracional, tanto assim que a prestação de informação após o início de procedimento fiscalizatório configura não atraso, mas ausência de documentação, a revelar que a magnitude temporal do atraso tem relevância na fiscalização aduaneira e na tutela do bem jurídico disciplinado.

6. Apelação desprovida.’

(AC n.o 0003275-31.2015.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal CARLOS MUTA, julgado em 21/07/2016, D.E. em 01/08/2016 - destaque não original)

A alegação de afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e do não-confisco não tem pertinência.

Trata-se de sanção, sem natureza tributária, destinada a reprimir e inibir ações prejudiciais à atividade fiscalizatória no âmbito do controle aduaneiro. Deve ser aplicada nos exatos termos da lei.

A jurisprudência desta Corte:

‘DIREITO ADUANEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. IMPORTAÇÃO E TRANSPORTE DE MERCADORIAS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DESCUMPRIMENTO. PRAZO. PROPORCIONALIDADE. AGENTE DE CARGA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. 1. Descumprido o prazo de antecedência, previsto no artigo 22, III, IN RFB 800/2007, para prestação de informações sobre importação e transporte marítimo, é devida a multa aduaneira, aplicável ao "agente de cargas", nos termos do artigo 37, § 1o, do DL 37/1966. 2. A multa não tem natureza de tributo, mas de sanção destinada a coibir a prática de atos inibitórios ou prejudiciais ao exercício regular da atividade de fiscalização e controle aduaneiro em portos, tendo caráter repressivo e preventivo, tanto geral como específico, não se revelando, desta forma, desproporcional ou confiscatório. 3. A denúncia espontânea, benefício previsto em lei complementar (artigo 138, CTN), tem o alcance específico nela definido, que não abrange, pois, multas por descumprimento de obrigações acessórias autônomas, como, de resto, consolidado na jurisprudência da Corte Superior. 4. Apelação desprovida.’

(AC 00074151120154036104, Rel. Desembargador Federal CARLOS MUTA, Terceira Turma, julgado em 15/02/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/02/2017 - o destaque não é original).”

Quanto à tese de retroatividade benéfica da Instrução Normativa RFB n.o 1.473/2014, o v. Acórdão (ID 11207132):

“As instruções normativas, atos expedidos por autoridades administrativas e destinados a conferir executividade às leis, têm função estritamente regulamentadora.

A Instrução Normativa RFB n.o 1.473/2014, norma regulamentar posterior e benéfica, não poderia afastar a obrigação imputada por lei ao agente de carga.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - PIS - DECRETO-LEI 2.052/83 - PORTARIA 238/84 - REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - MODIFICAÇÃO INDEVIDA DE FATO GERADOR, BASE DE CÁLCULO E SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTE.

1. Às portarias, regulamentos, decretos e instruções normativas não é dado inovar a ordem jurídica, mas apenas conferir executoriedade às leis, nos estritos limites estabelecidos por elas.

2. Sistemática da Portaria 238/83 do Ministério da Fazenda que extrapola os limites estabelecidos no art. 16 do Decreto-Lei 2.052/83. Ofensa ao princípio da legalidade.

3. Modificação indevida do fato gerador, da base de cálculo e do sujeito passivo da obrigação tributária.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 872169 / RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, julgado em 23/04/2009, DJe 13/05/2009)”

Portanto, não há vício no v. Acórdão quanto ao tema. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

Os embargos não demonstram a invalidade jurídica da fundamentação adotada no Acórdão. Pretendem, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte.

De outra parte, a Constituição Federal, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais, não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ - AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. o Min. José Delgado).

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão da Turma, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO.

1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema.

2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil.

3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF).

4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados.

(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 09/04/2003, v.u., DJU 09/06/2003).

No tocante ao prequestionamento, cumpre salientar que, ainda nos embargos de declaração opostos com este propósito, é necessária a observância aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015:

Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ - 1a Turma, Resp 11.465-0-SP, Rel. o Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665, 2a col., em.).

Por estes fundamentos, acolho, em parte, os embargos de declaração, para integrar a fundamentação do julgado, sem alteração do resultado do julgamento.

É o meu voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO PARCIAL: EXISTÊNCIA – APLICABILIDADE DA IN RFB 500/2007 – DENÚNCIA ESPONTÂNEA: INAPLICABILIDADE ÀS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE – JULGAMENTO INALTERADO.

1. A Instrução Normativa RFB n.o 800/2007: “Art. 50. Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar informações sobre (...) II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.’

2. No caso concreto, as informações foram prestadas após a atracação.

3. Não há violação ao artigo 102, § 2o, do Decreto-lei n.o 37/66, com a redação dada pela Lei Federal n.o 12.350/2010.

4. Inocorrência de afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e do não-confisco. Trata-se de sanção, sem natureza tributária, destinada a reprimir e inibir ações prejudiciais à atividade fiscalizatória no âmbito do controle aduaneiro. Deve ser aplicada nos exatos termos da lei.

5. Inocorrência de vício quanto ao tema atinente à retroatividade benéfica da Instrução Normativa n.o 1.473/2014. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

6. Os requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou no artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, devem ser observados nos embargos de declaração destinados ao prequestionamento.

7. Embargos acolhidos em parte. Resultado do julgamento inalterado. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para integrar a fundamentação do julgado, sem alteração do resultado do julgamento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.